Tribunal: TJDFT
Processo: 0006008-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OMISSÃO DE VOTOS INDIVIDUALIZADOS – PROVA – CERTIDÃO PRODUZIDA EM CARTÓRIO – TESTEMUNHA – COMPROMISSO – VALOR PROBATÓRIO.
1) Sendo o acórdão o ato judicial embargado, nos termos do art. 619 do CPP, deve ser considerado em sua inteireza e não individualmente em relação a cada voto que o compõe, na medida em que se trata de um julgamento colegiado.
2) As certidões produzidas em cartório possuem fé pública em relação ao fato em si. A fé pública, contudo, não incide em relação ao teor da declaração, que permanece sendo unilateral e passível de contextualização com as demais provas do processo penal.
3) Conforme ensina o processualista Norberto Avena, “os rumores existentes em torno da prova testemunhal, e que fazem pensar que determinadas pessoas não possam ser testemunhas, decorrem da diferenciação doutrinária entre as figuras da testemunha e do informante, como tal considerado aquele que não resta compromisso. Ocorre que o Código de Processo Penal não faz essa distinção. Portanto, totalmente descabido pensar que o informante não é testemunha. É sim, sendo apenas uma testemunha não compromissada” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método. 12a edição. Pg. 632).
4) “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS 21315, Rel. Ministra Diva Malerbi).